Tribunal: STF
Processo: ARE 1314632
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO TENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO TENTADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO FATO 1 (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM SEDE EXTRAJUDICIAL. VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO NA FASE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS QUE OUVIDOS EM JUÍZO CONFIRMARAM OS RELATOS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. MÍDIA DO FURTO QUE É SOMENTE UM DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA COMPROVAR A AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTOSQUALIFICADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO, RESPECTIVAMENTE, QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DOSIMETRIA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO FURTO (ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL). VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. FURTO TENTADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VALOR QUE MESMO NÃO APURADO PERMITE A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 9, e-doc. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. I do art. 22 da Constituição da República.
    Argumenta que a matéria teria sido prequestionada no acórdão pelo qual julgados os embargos de declaração, mas, “não bastasse isso, o requisito do prequestionamento em matéria criminal merece ser relativizado, em face da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, conforme entende o Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 12).
    Sustenta a nulidade da sentença proferida em meio audiovisual sem a devida transcrição porque seria contrária ao “direito fundamental ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, bem como ao acesso à justiça” (fl. 11, e-doc. 12).
    Assevera que a possibilidade de prolação de sentença oral estaria prevista unicamente nas “normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que são por sua vez inconstitucionais por irem contra ao que dispõe lei federal sobre o assunto” (fl. 9, e-doc. 16).
    Ressalta que “tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina mantido o entendimento acerca da constitucionalidade da possibilidade de emanação de sentença oral em virtude de existência de norma interna há manifesta violação do art. 22, I, da CRFB” (fl. 12, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, pois a alegada nulidade teria sido suscitada somente em embargos de declaração, e de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).
    O agravante sustenta que, “em relação ao argumento de que a matéria trazida nos embargos de declaração é inovação recursal, tem-se que com o advento do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), afigura-se incorreta a conclusão a que chegou o 2.º Vice-Presidente do TJSC. E isso porque o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que deu nova disciplina ao requisito do prequestionamento, admitiu como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal” (fl. 4, e-doc. 24).
    Assevera que, “embora a referida tese defensiva não tenha sido explicitamente suscitada nas razões de recurso, por se tratar de manifesta ilegalidade envolvendo a liberdade do acusado (matéria de ordem pública), deveria ter sido reconhecida de ofício pelo TJSC. Isso caracteriza uma omissão indireta prevista no art. 1.022, II, do CPC/15” (fl. 5, e-doc. 24).
    Pontua que o acórdão recorrido estaria em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois “os precedentes citados se tratam de decisões isoladas do STF, que não pode, de modo algum, ser reputada como representativa da jurisprudência da Corte” (sic, fl. 5, e-doc. 24).
    Acrescenta que, “mesmo que já existissem precedentes do STF sustentando a possibilidade de dispensa da transcrição integral da sentença, ainda assim seria conveniente submeter a questão à apreciação da Suprema Corte, até porque o tema em debate carece de enfrentamento qualificado (no sentido de exaustivo) e, portanto, de definição, o que, por si só, constitui razão substancial para a admissão do presente recurso extraordinário, com a análise do mérito” (fl. 5, e-doc. 24)
    Assinala inexistirem “dúvidas de que a ausência de transcrição da sentença é hipótese de nulidade absoluta, sendo irrelevante a comprovação do prejuízo” (fl. 6, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A pretensa afronta aos dispositivos constitucionais foi suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.183.972-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    "DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A tese defendida pelo agravante de aplicação ao caso do princípio da insignificância não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, nem foi debatida pelo Tribunal de origem. A questão apresentada foi suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 945.449-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.5.2016).
    Na espécie vertente, não foi atendido o requisito do prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora